Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇAO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A pretensão autoral se volta contra a instituição financeira utilizada pelos supostos estelionatários para receber a transferência do montante enviado pelo autor, vítima do crime, sob a alegação de negligência e falta de providências para bloquear a movimentação da conta para a qual o valor foi transferido.
2. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”
3. Exigir do autor que os próprios criminosos/estelionatários, cujos nomes reais o requerente ignora, componham o polo passivo da demanda mostra-se como uma exigência excessiva e desnecessária, uma vez que não se está diante de nenhuma das hipóteses de litisconsórcio necessário, além de ser um encargo impossível de ser cumprido, indo de encontro ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).
4. Recurso provido. Sentença cassada.